Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-23.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000163-23.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (IMPETRANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JONATHAS DE OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 025.330.201-33 (LITISCONSORTES), CLEIDE DOS SANTOS FEIJO - CPF: 108.531.297-62 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1000163-23.2026.8.11.9005
.

Impetrante(s
):
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA
.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT
.

Litisconsorte(s):
JONATHAS DE OLIVEIRA COUTINHO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 481 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por condomínio edilício contra decisão proferida por Juízo de Juizado Especial que deixou de receber recurso inominado interposto nos autos no 1033564-87.2025.8.11.0003, declarando-o deserto sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira e de recolhimento do preparo recursal. O impetrante sustenta ter demonstrado insuficiência de recursos mediante apresentação de declaração de hipossuficiência, demonstrativos de receitas e despesas, extratos bancários e relatório de inadimplência condominial, requerendo a concessão da gratuidade da justiça e o processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o condomínio impetrante comprovou insuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça e afastar a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo possível a concessão do benefício à pessoa jurídica que demonstre incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

Os arts. 98 e 99 do CPC autorizam a formulação do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, incumbindo ao julgador examinar os elementos concretos indicativos da hipossuficiência.

O condomínio impetrante apresentou documentação apta a demonstrar sua fragilidade financeira, consistente em demonstrativos contábeis, extratos bancários e elevado índice de inadimplência das taxas condominiais, evidenciando receitas insuficientes para suportar as despesas ordinárias e os encargos processuais.

Os documentos revelam saldo bancário reduzido, déficits financeiros em períodos sucessivos e percentual expressivo de inadimplência condominial, circunstâncias que comprovam a impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo da administração condominial.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais, entendimento aplicável aos condomínios edilícios.

Os precedentes do STJ reconhecem que a comprovação documental da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, vedado o indeferimento automático do benefício.

A prova pré-constituída produzida nos autos evidencia a hipossuficiência financeira do condomínio impetrante, tornando ilegal a decisão que declarou deserto o recurso inominado por ausência de recolhimento do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O condomínio edilício pode obter gratuidade da justiça quando comprovar documentalmente insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

A apresentação de demonstrativos financeiros, extratos bancários e relatórios de inadimplência constitui meio idôneo para comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica.

A incidência da Súmula 481 do STJ afasta a deserção do recurso inominado quando demonstrada a impossibilidade financeira de recolhimento do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e LXXIV; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AREsp no 2.368.316/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.03.2026, DJEN 08.04.2026; TJMT, N.U 1000172-82.2026.8.11.9005, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 03.03.2026, DJE 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado
de segurança, com pedido liminar, impetrado
por
Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT,
que deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos no
1033564-87.2025.8.11.0003
, declarando-o deserto sob o fundamento de ausência de apresentação de documento idôneo para comprovar a condição de hipossuficiência, bem como do não recolhimento do preparo recursal.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão atacada, o argumento de que restou comprovada a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas recursais, conforme os documentos juntados aos autos de origem.

A liminar foi deferida no ID 346103363
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 355075356.

O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 359401368.

O Ministério Público, no ID 358457387, manifestou-se pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que declarou
deserto
o recurso inominado interposto nos autos n.o
1033564-87.2025.8.11.0003
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa
natural

ou
jurídica,
brasileira ou estrangeira
, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou aos autos de origem, declaração de hipossuficiência, demonstrativos de receitas e despesas do condomínio, extratos bancários e relatório de inadimplência de taxas condominiais (IDs 218153231, 218153946, 218153948 e 218153951/218153959).

Ademais, restou consignado, por ocasião da apreciação do pedido liminar:

“(...) verifica-se que, no mês de
agosto/2025
, constaram receitas de R$ 14.195,74, despesas de R$ 21.230,31 e saldo negativo de R$ 7.034,57, além de porcentagem de inadimplência de 50% (cinquenta por cento).

Em
setembro/2025
, constaram receitas de R$ 14.565,89, despesas de R$ 14.890,02 e saldo negativo de R$ 324,13, além de porcentagem de inadimplência de 32% (trinta e dois por cento).

Em
outubro/2025
, constaram receitas de R$ 19.181,93, despesas de R$ 17.784,81 e saldo credor de R$ 1.397,12, além de porcentagem de inadimplência de 39% (trinta e nove por cento).

Ainda, constata-se que, em
30/10/2025
, o impetrante possuía em sua conta bancária o saldo credor de
R$ 1.629,53 (mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).

Por fim, conforme relatório referente ao período de
11/2024 a 11/2025
, verifica-se percentual médio de inadimplência de 47,22% (quarenta e sete vírgula vinte e dois por cento).

Outrossim, afirma o impetrante tratar-se de projeto habitacional vinculado ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), voltado para famílias de baixa renda, nos termos da Portaria no 464/2018, do Ministério das Cidades.

(...).”

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 481, que dispõe: “
Faz jus ao benefício da justiça

gratuita
a
pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativo
s

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE GASES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA
.
DEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ
. DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, " faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais ".

3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que ficou demonstrada a impossibilidade de as pessoas jurídicas ora agravadas arcarem com os encargos processuais. A alteração do acórdão implica reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente nesta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ AREsp n. 2.368.316/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra contra decisão
que, nos autos do processo no 1032331-55.2025.8.11.0003, deixou de receber recurso inominado por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e de recolhimento do preparo recursal, declarando-o deserto. A impetrante sustenta ter demonstrado a incapacidade financeira por meio de documentação juntada aos autos originários e requer a concessão da gratuidade da justiça, com o regular processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a hipossuficiência econômica da impetrante, apta a ensejar a concessão da assistência judiciária gratuita e afastar a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, diante de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei no 12.016/2009.

4. A ilegalidade do ato configura-se quando ausentes os requisitos de validade, e o abuso de poder ocorre quando a autoridade ultrapassa os limites de suas atribuições legais.

5.
A impetrante comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais mediante a juntada de demonstração do resultado do exercício (período de 08/2025 a 10/2025), extratos de conta corrente e relatório de inadimplência constantes dos autos originários.

6. Os elementos probatórios apresentados mostram-se suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira e autorizar a concessão da gratuidade da justiça, a fim de permitir o processamento do recurso inominado.

7.
O entendimento adotado está em consonância com precedentes das Turmas Recursais do Estado.

8. O Relator pode julgar monocraticamente a impetração quando a matéria estiver em consonância com entendimento sedimentado pelo órgão colegiado, conforme o art. 932, V, “a”, do CPC e a Súmula 02 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A comprovação documental da hipossuficiência financeira autoriza a concessão da gratuidade da justiça e afasta a deserção do recurso inominado.

2. O Relator pode decidir monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria estiver em conformidade com entendimento consolidado do órgão colegiado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 932, V, “a”; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; Turma Recursal/MT, Súmula 02; Turma Recursal/MT, N.U 1000288-59.2024.8.11.9005, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 10.06.2024; Turma Recursal/MT, N.U 1000467-90.2024.8.11.9005, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.06.2024; Turma Recursal/MT, N.U 1000452-24.2024.8.11.9005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.05.2024.

(...).

(TJMT - N.U 1000172-82.2026.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de o impetrante arcar com o preparo recursal, diante da insuficiência de recursos.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos
n.o

1033564-87.2025.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 346103363).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026